Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-21.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002073-21.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CENTROESTE MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.704.790/0001-09 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ante o pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não são devidos honorários advocatícios quando o pagamento ocorre antes da citação, pois inexiste triangularização processual.
4. O princípio da causalidade não se sobrepõe à ausência de formação da relação processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento administrativo do débito antes da citação do executado, diante da ausência de triangularização processual".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021; TJMT, N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/11/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou extinta a Ação de Execução no 1002073-21.2023.8.11.0007 ajuizada pelo recorrente em desfavor de CENTROESTE MOTO PEÇAS LTDA, ante ao pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em prol do agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“processo autônomo de execução enseja a fixação obrigatória de honorários em percentual que veria de 10% a 20%, conforme art. 827 do CPC. Referido dispositivo legal emprega o termo “fixará”, ou seja, não se trata de mera liberalidade do juízo, mas de um dever legal”.

Aduz que faz jus ao recebimento de honorários ante ao princípio da causalidade, uma vez que a agravada foi quem deu causa a ação por não quitar sua dívida com o município.

Alega que
“não restam dúvidas sobre o direito ao recebimento dos honorários advocatícios no caso em tela, independentemente da citação da parte agravada”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível da recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou extinta a Ação de Execução no 1002073-21.2023.8.11.0007 ajuizada pelo recorrente em desfavor de CENTROESTE MOTO PEÇAS LTDA, ante ao pagamento do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em prol do apelante.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou a

Ação de Execução Fiscal no 1002073-21.2023.8.11.0007 em desfavor de CENTROESTE MOTO PEÇAS LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 439/2023, no valor de R$ 2.038,52 (dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Houve a tentativa de citação da devedora por AR e oficial, todas infrutíferas.

Em 28/08/2024, a Fazenda Pública informou o pagamento do débito na via administrativa e requereu a extinção do processo.

Em 28/09/2024, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A insurgência se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios quando da quitação do débito na via administrativa, após o ajuizamento do executivo fiscal e antes da citação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nesses casos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, se a Municipalidade não cobrou os honorários na via administrativa, não há que falar em fixação da verba no executivo fiscal já que não houve a triangularização processual, ou seja, o pagamento do débito se deu antes da citação da executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025